Tribunal: TJMT
Processo: 0010019-62.2017.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão. Teses defensivas examinadas e julgadas no recurso de apelação. Reexame da matéria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010019-62.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARLON FARIAS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 051.589.241-63 (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), FRANTHESCO DOS SANTOS - CPF: 701.890.321-11 (EMBARGANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLY RESENDE FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE OLIVEIRA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 071.344.191-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ement
a
:
Direito processual penal. Embargos de declaração.

O
missão.
T
eses defensivas
examinadas e julgadas no recurso de apelação
. Reexame
da
matéria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação interposto
em ação penal que resultou na condenação do embargante pelos crimes de tráfico de drogas e associação
para tal desiderato
.

II. Questões em discussão

2.
Existem
duas
questões
em discussão:

(i) verificar
se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a tese defensiva referente à ausência de autoria quanto aos crimes imputados, à luz do art. 386, V, do CPP; e

(
ii
)
analisar
se os fundamentos do
acórdão
são suficientes para afastar a alegada omissão
.

III. Razões de decidir

3
.
Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão

existentes n
a

decisão
, sendo incabíveis para reexame de matéria
já examinada e julgada
.
Ademais, na espécie, n
ão
existe

omissão
no acórdão embargado, uma vez que
à tese de ausência de autoria prevista no art. 386, V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, pois a decisão recorrida rechaça expressamente essa alegação ao reconhecer a existência de provas idôneas e coerentes que demonstram a atuação estável e permanente do embargante na traficância.

4.

A
condenação do embargante decorreu de conjunto probatório harmônico, composto por interceptações telefônicas, relatório de inteligência e depoimentos de agentes públicos, todos submetidos ao contraditório, sendo
, pois,
suficientes para vincular o
embargante
à prática dos crimes imputados.

5. N
ão há nulidade por ausência de prequestionamento, uma vez que o acórdão
embargado
enfrentou todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a referência literal aos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese
s

6
. Recurso desprovido.

__________________

Tese
s
de julgamento:

(i) Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se a sanar vícios formais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, sendo incabíveis para reexame de matéria
já examinada e julgada
;

(
ii
) A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza
omissão
quando a matéria
foi
enfrentada no julgamento
do recurso de apelação
;

(
iii
)
Não é necessário
prequestionamento bastando
, para tanto, que o(s) tema(s) tenha(m) sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 386, V, e 619; RITJMT,
arts
. 127, § 5º, e 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi
, Terceira Turma, j. 13.03.2023
; STJ,
EDcl
no Ar nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Marlon Farias de Souza Junior

contra
o acórdão prolatado no dia
13 de setembro
de 2024, por esta Terceira Câmara Criminal,
no
Recurso de Apelação n.
0010019-62.2017.8.11.0010

para que seja sanado vício de
omissão
.

Nas razões
recursais
que se encontram
no
ID
270544878
,
o
embargante
aduz
que o acórdão embargado
é omisso
porque
foi
silente
“
em relação à questão da tese defensiva que indica não ser o embargante o interlocutor identificado como “Bill” nas interceptações, uma vez que não foram apresentadas provas da participação do acusado no tráfico de drogas, bem como não existirem provas da associação para o tráfico, não sendo assim comprovada a sua autoria
”.

Ressalta que
não
houve análise da tese prevista no art. 386, V, do Código de Processo Penal. Dessa forma, requer o pronunciamento expresso sobre a matéria para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
274123387
,
requer o
desprovimento deste recurso
.

Os
presentes
autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
importante registrar
, primeiramente,
que
estes
embargos
de declaração, cujas razões protocolizadas no dia
25 de fevereiro de 2025
(ID
274123387
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se
conhece
,
interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.
Destacamos

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo à rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, isso significando dizer que somente a
omissão
em relação a assuntos não abordados no corpo do votopodem ser objeto de correção por intermédio desse tipo de recurso.

No caso em apreciação,
conforme descrito no relatório,
o
embargante busca sanar suposta
omissão

no voto condutor do acórdão
embargado
ao pleitear o reconhecimento da tese
prevista no art. 386, V, do Código de Processo Penal
, o que implicaria a submissão
da

matéria
a novo julgamento.

Sem razão, no ent
anto
,
o
embargante.

Isso porque,
em verdade,
estes embargos declaratórios têm por escopo

exclusivo
o
reexame da matéria já
examinada e julgada
,
tendo em vista
que voto
condutor do acórdão embargado
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a
sessão de julgamento que condenou
o
embargante
,
conforme se infere da

ementa abaixo reproduzida:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE AMBOS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS QUANDO O COMÉRCIO MALSÃO É COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE. DA TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas e depoimento da autoridade policial que integrou a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório.

2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório
, principalmente,
porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos
.

3. Recurso desprovido
.

Destacamos.

A propósito,
no ponto que
interessa,
eis
os fundamentos adotados por esta Terceira Câmara Criminal que resultou na
manutenção da
condenação do embargante
:

[...]

Isso porque, em que pese as alegações defensivas quanto à inexistência de materialidade do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em poder dos apelantes,
é imperioso esclarecer que o delito de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar o denunciado à venda de entorpecentes, tal como ocorre nestes autos, em que foram produzidas provas que ligam os apelantes a várias negociações para distribuição e revenda de drogas na cidade de Jaciara.

De fato, da análise destes autos, é possível constatar que ao ser inquirido em juízo, o delegado de polícia Marcelo Melo de Laet afirmou que
a Polícia Judiciária Civil de Jaciara recebeu informações acerca da prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual instaurou inquérito policial deflagrando a “Operação Herbal”, ocasião em solicitou a interceptação telefônica de vários envolvidos, entre eles os apelantes
, conforme pode ser visto a seguir:

[...] que além desses dois aí, foram mais iniciados no inquérito, na operação que fizemos ali na região, em 2017 salvo engano, nome de Operação Herbal; O inquérito começou com a investigação sobre tráfico e associação para o tráfico na região de Jaciara e região né, fizemos uma operação, na época teve a interceptação telefônica né, quem fez a representação por interceptação foi eu ali em Jaciara, mas quem realizou interceptação foi nosso grupo de inteligência que fica em Rondonópolis, com supervisão da Diretoria de Cuiabá;
A partir dessas interceptações foram obtidos áudios né, conversas, diálogos dos indiciados, entre eles o Marlon e o
Franthesco
né
; Lembro que na época a gente não conseguiu localizar os dois, não conseguimos cumprir o mandado de prisão, e salvo engano não sei se tinha mandado de busca, mas a gente não encontrou os dois de fato; Foram os dois que a gente não conseguiu encontrar na época né, não
tava
ali na região de Jaciara, nem na Região de Rondonópolis, porque eu pedi apoio da equipe de lá pra cumprir os mandados que tinham endereço naquela cidade;
Houve o indiciamento desses dois, com pedido de prisão também em razão do relatório de inteligência, e teve
material farto né de diálogos de tráfico de drogas, associação com outros indivíduos, falavam sobre código de droga, mas ficava claro que era droga, em algumas vezes até palavra o termo droga, maconha, basicamente foram essas informações
; Promotora: Ficou configurado que tanto o Marlon quanto o
Franthesco
tinham participação ativa no tráfico? Delegado: Exatamente, ficou bem claro né, no diálogo mesmo, na conversa, nem sempre só entre eles, mas entre outros indivíduos também, inclusive os próprios e os demais indiciados [...] (Trechos retirados da sentença condenatória vista no ID 209794238)

A partir das interceptações telefônicas, que gerou o relatório colacionado no ID 209795160, p. 212-245, pode-se constatar que os apelantes comercializavam e abasteciam os pontos de venda de substâncias entorpecentes, fazendo o emprego de codinomes: “óleo, trem, negócio lá, peça, chá, feijão, tablete, etc.” para se referir aos entorpecentes; e a alcunha de “Sapão” para
Franthesco
e “Bill” para Marlon Junior, consoante se infere dos trechos da escuta abaixo transcritos:

[...]

Além do mais, a sentença condenatória evidenciou que,
a despeito da não localização de drogas diretamente com os apelantes, existem outras provas capazes de comprovar o crime, a exemplo dos diálogos alhures transcritos, captados por meio da quebra do sigilo telefônico, cujas conversas foram confirmadas pelos depoimentos dos agentes públicos encarregados das investigações.

[...]

Não se pode esquecer, por importante que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a venda, exposição à venda, oferta e/ou fornecimento da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico.

Com efeito, no que diz respeito à temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou Enunciado n. 7, grafado desta maneira: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”.

Por consequência,
não há como se cogitar na absolvição Marlon Farias Júnior
e
Franthesco
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, IV e/ou VII do Código de Processo Penal,
não se podendo falar tampouco em aplicação, em favor dos dois, do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico in dubio pro reo, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato
delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De igual maneira,
com relação ao crime de associação para o tráfico, não obstante os apelantes postulem a absolvição de ambos argumentado que o conjunto probatório é insuficiente para condená-los, constata-se que essa tese, igualmente, não merece ser acolhida.

Isso porque,
conforme já dito alhures, há comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico por parte de Marlon Júnior e
Franthesco
, uma vez que havia repartição de tarefas entre cada membro no comércio de entorpecentes, tendo ficado demonstrado que os dois estavam associados permanentemente na venda de entorpecentes na cidade de Jaciara, figurando como distribuidores e revendedores, motivo pelo qual, diante dos diálogos já mencionados, é evidente que a conduta dos apelantes não pode ser vista como mera eventualidade ou coautoria.

Sabe-se que
para a configuração do crime de associação para o tráfico não basta que fique demonstrado apenas que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porquanto é indispensável também a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus permanente e estável do alegado agrupamento que, na espécie, ficou fartamente comprovado.

[...]

Finalmente, não remanescendo dúvida que Marlon Júnior e
Franthesco
praticaram, também, o crime de associação para a prática do tráfico de droga, é imperativo a manutenção da condenação de ambos por esse injusto penal, até porque a negativa deles não tem força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução
.

[...]
(Trechos da
decisão sob ID
239258677
)

-
Destacamos.

Vale ressaltar
, ainda nesse diapasão,
que
a
manutenção da
condenação do
embargante
não se assentou exclusivamente na mera menção ao nome 'Bill' nas escutas telefônicas, mas sim no conjunto probatório harmônico formado por diversos elementos
de convicção
colhidos
ao longo da instrução criminal
,
tais
como
interceptações telefônicas, relatório de inteligência e depoimentos de agentes públicos

que permitem, com segurança, inferir a vinculação do
embargante
à prática delituosa, mediante a correlação temporal e contextual das ligações com diligências policiais.

Como é de trivial sabença, o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Dessa forma, impõe-se registrar que, ao contrário da conotação que pretendeu dar
o
embargante, o acórdão embargado não
padece de
omiss
ão
, motivo
pel
o
qual, não concordando com posicionamento
adotado por este órgão
, deverá recorrer às instâncias superiores e não rediscutir a matéria por
meio destes

embargos de declaração.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023).
Destacamos

Finalmente, n
ão é despiciendo destacar que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às cortes superiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma,
dado que
segundo
a jurisprudência dominante
, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o
(s)
tema
(s)
tenha
(m)
sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Com efeito, em relação ao assunto,
estes
são os
ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentada
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso
.
Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a
ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Deve ser ressaltado,
nessa mesma senda
, que
mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo
resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
noArnos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Posto isso,
nego provimento
aos presentes
embargos de declaração interpostos por
Marlon Farias de Souza Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025